Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600704-37.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600704-37.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 14/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600379-81.2020.6.16.0018
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo nº 0600704-
37.2025.6.16.0000, interposto pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, com
fundamento no art. 34 da Resolução-TSE nº 23.709/2022, nos artigos 1.015 e seguintes do Código
de Processo Civil c/c a legislação eleitoral pertinente, contra a decisão de ID nº 129689454 no
processo original nº 0600379-81.2020.6.16.0018, que determinou o desconto direto do valor do
débito do Fundo Partidário do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para satisfação de
dívida do Diretório Municipal de Jaguariaíva/PR.(Requer: A concessão do efeito suspensivo ativo
ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão agravada, a fim
de sobrestar a determinação de descontos diretos no Fundo Partidário do Agravante, haja vista a
presença irrefutável do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, o integral provimento do
presente Agravo de Instrumento para: Reconhecer a impossibilidade legal de descontos do Fundo
Partidário do Diretório Nacional, uma vez que não há repasses ao Diretório Municipal de
Jaguariaíva/PR, em estrita observância às normas aplicáveis, quais sejam: (i) art. 48, § 4º, IV, e Art.
49 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022; (iii) art. 15-A da
Lei nº 9.096/1995; e (iv) art. 833, XI, do Código de Processo Civil).AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES (AGRAVANTE)
RAPHAEL MENEZES DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELO WINCH SCHMIDT (ADVOGADO)
MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868720
30/03/2026
16:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44868720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.108
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600704-37.2025.6.16.0000
– Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: RAPHAEL MENEZES DO NASCIMENTO - OAB/DF79232
ADVOGADO: MARCELO WINCH SCHMIDT - OAB/DF53599
ADVOGADO: MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA - OAB/DF48704
AGRAVADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. ART. 32-A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.709/2022. INFORMAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO AO
ÓRGÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR DEVIDO
DIRETAMENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
determinou o desconto de valores do Fundo Partidário do Diretório Nacional
para a satisfação de sanção obrigacional eleitoral aplicada ao Diretório
Municipal, em processo de prestação de contas eleitorais de 2020, com
fundamento no art. 32-A, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o
desconto direto do Fundo Partidário do Diretório Nacional, após este informar a
inexistência de repasses ao Diretório Municipal, está em conformidade com o
art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022 e com a interpretação conferida ao

Num. 44868720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
dispositivo pelo colendo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.415/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 17 da Constituição Federal, combinado com o art. 15-A e o art. 37, § 2º,
ambos da Lei nº 9.096/1995, estabelece a natureza nacional dos partidos
políticos, e a responsabilidade exclusiva do órgão partidário que deu causa à
obrigação, afastando a solidariedade automática entre diretórios de diferentes
níveis.
III.II. A Resolução TSE nº 23.709/2022 introduziu o art. 41, § 1º, estabelecendo que
o recolhimento de valores ao erário deverá ser realizado mediante recursos
próprios da agremiação. Apenas se esgotadas as tentativas de ressarcimento
dos valores mediante recursos próprios, deverá ser processada a restituição por
meio de desconto nos repasses de cotas do Fundo Partidário.
III.III. O art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022 estabelece a sistemática de
desconto dos débitos diretamente das cotas do Fundo Partidário devidas ao
órgão condenado. O dispositivo prevê que devem ser intimados os órgãos
partidários hierarquicamente superiores ao órgão sancionado para que, até o
limite do valor da sanção: i) procedam à retenção de recursos do Fundo
Partidário destinados ao órgão devedor, promovendo a quitação do débito; ou ii)
informem nos autos a inexistência ou insuficiência de repasses financeiros ao
órgão sancionado.
III.IV. Somente na hipótese de descumprimento de uma dessas obrigações é que
se legitima, nos termos do art. 32-A, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022, o
desconto direto do débito das quotas do Fundo Partidário atribuídas ao órgão
nacional.
III.V. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.415/DF,
reconheceu a constitucionalidade do art. 32-A, assentando que o desconto direto
nas quotas do diretório nacional somente é admitido se, devidamente intimado,
este deixar de cumprir as obrigações que lhe competem, seja por não promover
o desconto nas quotas do órgão sancionado, seja por não informar a
inexistência ou insuficiência de repasses.
III.VI. A determinação de desconto direto nas quotas do Diretório Nacional,
mesmo após o cumprimento do dever de informar a inexistência de repasses ao
órgão municipal sancionado, revela-se incompatível com a redação do art. 32-A.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de desconto dos
valores devidos pelo Diretório Municipal das quotas do Fundo Partidário
pertencente ao Diretório Nacional.

Num. 44868720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 7.415/DF.
V.II. Legislação:
CF/1988, art. 17;
Lei nº 9.096/1995, arts. 15-A e 37, § 2º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 49;
Resolução TSE nº 23.709/2022, arts. 32-A e 41, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em face da decisão proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0600379-81.2020.6.16.0018, que determinou o desconto de valores do Fundo
Partidário do agravante para a satisfação de sanção obrigacional eleitoral aplicada ao
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Jaguariaíva em processo de
prestação de contas eleitorais de 2020, com fundamento no art. 32-A, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.
O agravante sustentou, em síntese, que a decisão recorrida: a) viola o art. 48, § 4º,
inciso IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019, o qual estabelece que, se não houver
repasses de recursos aos órgãos partidários municipais ou estaduais, o pagamento da
dívida deve ser realizado pelo próprio órgão sancionado; b) interpreta de forma
equivocada o art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022, uma vez que o Diretório
Nacional informou, quando intimado, sobre a inexistência de repasses de recursos do
Fundo Partidário ao Diretório Municipal; c) contraria o art. 49 da Resolução TSE nº
23.604/2019, que veda a imposição de sanções ao órgão nacional do partido em razão
de atos praticados por órgãos regionais ou municipais; d) desconsidera o art. 15-A da

Num. 44868720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
Lei nº 9.096/1995, que estabelece a responsabilidade exclusiva do órgão partidário
que deu causa à obrigação; e) afronta a natureza jurídica do Fundo Partidário, recurso
público de destinação específica e legalmente impenhorável, nos termos do art. 833,
inciso XI, do Código de Processo Civil. Ao final, requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para
afastar a possibilidade de descontos do Fundo Partidário do Diretório Nacional, com a
devolução de valores eventualmente descontados (ID 44792060).
O pedido liminar foi deferido para suspender, até o julgamento do mérito recursal, a
eficácia da decisão que determinou o desconto do valor de R$ 8.670,45 diretamente
das quotas do Fundo Partidário do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (ID
44793887).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a decisão impugnada está em conformidade com o art.
32-A, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022, sendo o desconto direto do valor do
Fundo Partidário destinado ao Diretório Nacional medida necessária para assegurar a
efetividade das decisões judiciais e a recomposição do erário (ID 44828403).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 32-A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.709/2022
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores em face da decisão proferida pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral de
Jaguariaíva, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600379-81.2020.6.16.0018,
que determinou o desconto de valores do Fundo Partidário do agravante para a
satisfação de débito atribuído ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
Jaguariaíva, com fundamento no art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Consta dos autos que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
Jaguariaíva teve suas contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2020

Num. 44868720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
desaprovadas, sendo-lhe imposto o dever de recolher ao Tesouro Nacional a quantia
de R$ 6.248,15, em razão da utilização irregular de recursos oriundos do Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
-
FEFC
(autos
nº
0600379-
81.2020.6.16.0018 – ID 86705081).
A Advocacia-Geral da União deu início ao cumprimento de sentença e, frustrada a
satisfação espontânea da obrigação, foram adotadas as medidas executivas típicas
para localização de bens e de ativos financeiros em nome do executado, mediante
consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e DOI. Entretanto, todas as
diligências restaram infrutíferas, não sendo encontrados valores ou bens suficientes à
garantia do juízo.
Assim, após frustradas as diligências para satisfação da sanção obrigacional eleitoral
(art. 2º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.709/2022), por meio da expropriação de
bens próprios da agremiação partidária, iniciou-se, conforme art. 41, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.709/2022, o procedimento previsto no art. 32-A da Resolução
TSE nº 23.709/2022.
O juízo de origem, então, com fundamento no art. 32-A, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”,
da Resolução TSE nº 23.709/2022, determinou a intimação dos órgãos partidários
nacional e estadual do Partido dos Trabalhadores para que realizassem a retenção
dos valores do Fundo Partidário destinados ao órgão municipal do Partido dos
Trabalhadores de Jaguariaíva, promovendo a quitação do débito, ou para que
informassem nos autos a inexistência ou a insuficiência de repasses (autos nº
0600379-81.2020.6.16.0018 – ID 129483480).
Regularmente intimados, somente o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
apresentou manifestação, esclarecendo que não efetuou, tampouco há previsão de
efetuar, repasses de recursos do Fundo Partidário ao Diretório Municipal executado
(autos nº 0600379-81.2020.6.16.0018 – ID 129559360).
Após a manifestação do Diretório Nacional, o juízo de primeira instância determinou
que os valores executados, devidos pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Jaguariaíva, fossem descontados do Fundo Partidário pertencente
ao Diretório Nacional, nos seguintes termos (autos nº 0600379-81.2020.6.16.0018 – ID
129689454):

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores - PT apresentou manifestação
informando que "não há repasse de recursos do Fundo Partidário para a
agremiação – a execução deve ser dirigida diretamente à direção devedores – no
caso, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Jaguariaíva/PR" (ID
129559360) A informação do Diretório Nacional do PT de que não existem
repasses ao órgão devedor constitui uma forma de não atendimento à obrigação
principal de recolher o valor devido (alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 32-A
da Resolução TSE nº 23.709/2022), o que legitima a passagem para a fase
subsequente do procedimento com o desconto direto do Fundo Partidário na

Num. 44868720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
esfera nacional para garantir a efetividade da sanção. Nesse passo, cumpra-se o
disposto no §1º do art. 32–A da Resolução TSE nº 23.709/2022 informando o e.
Tribunal Regional Eleitoral para fins de comunicação do fato à Secretaria de
planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados
suficientes ao cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor
do Fundo Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor
devido ao órgão apenado.

É contra essa decisão que se insurge o agravante, com o objetivo de obter a sua
reforma integral.
O ponto nuclear da controvérsia reside em saber se, diante da ausência de bens
próprios da agremiação, para satisfação da sanção obrigacional eleitoral, e da
inexistência de repasses de quotas do Fundo Partidário do Diretório Nacional ao
Diretório Municipal, regularmente informada à Justiça Eleitoral, nos autos de
cumprimento de sentença, é juridicamente legítima a determinação de desconto do
valor da dívida diretamente das quotas do Fundo Partidário pertencentes ao órgão
nacional, com fundamento no art. 32-A, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022.
No plano constitucional, o art. 17 da Constituição Federal estabelece a natureza
nacional dos partidos políticos. No plano legal, o art. 15-A e o art. 37, § 2º, ambos da
Lei nº 9.096/1995, preconizam a responsabilidade exclusiva do órgão partidário que
deu causa à obrigação, afastando a solidariedade automática entre diretórios de
diferentes níveis.
No âmbito infralegal, a Resolução TSE nº 23.604/2019, no mesmo sentido protetivo da
autonomia dos diferentes níveis partidários, veda em seu art. 49 que o órgão nacional
sofra suspensão de quotas do Fundo Partidário ou outra sanção em decorrência de
irregularidades praticadas por órgãos regionais ou municipais.
A Resolução TSE nº 23.709/2022, ao disciplinar o procedimento de execução de
decisões impositivas de multas e de outras sanções de natureza pecuniária proferidas
pela Justiça Eleitoral, introduziu o art. 41, § 1º, estabelecendo que a devolução de
valores ao Tesouro Nacional deverá ser realizada mediante recursos próprios da
agremiação. Apenas se esgotadas as tentativas de ressarcimento dos valores
mediante recursos próprios, deverá ser processada a restituição por meio de desconto
nos repasses de cotas do Fundo Partidário.
O art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022 estabelece a sistemática de desconto
dos débitos diretamente das cotas do Fundo Partidário devidas ao órgão apenado,
atribuindo, em síntese, ao órgão nacional do partido a função gerencial de
operacionalizar tais abatimentos.
In verbis:

Num. 44868720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda,
as seguintes providências:
I - tratando-se de processo de prestação de contas de órgão nacional do partido,
que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, a unidade judiciária, preferencialmente por sistema eletrônico, deve
encaminhar à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do
TSE extrato ou certidão contendo as obrigações impostas e a data do trânsito em
julgado da decisão para implementação do comando judicial; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)
II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou
municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve intimar os
órgãos partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15 (quinze)
dias: (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo
com as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de
âmbito nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal; (Incluído pela Resolução
nº 23.717/2023)
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)
c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da
respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou
informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado. (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)
§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo, o
tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento,
orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao
cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo
Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao
órgão apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39
desta resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
§ 2º A intimação de que trata o inciso II deste artigo será feita na forma
estabelecida no art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995. (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)

No caso em análise, após esgotadas as medidas executivas típicas para localização
de bens e de ativos financeiros em nome do executado, determinou-se a sistemática
prevista no art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022, que, como se observa,
estabelece procedimento escalonado para a satisfação de débitos por meio da
retenção de recursos do Fundo Partidário.

Num. 44868720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
O dispositivo prevê que devem ser intimados os órgãos partidários hierarquicamente
superiores ao órgão sancionado para que, até o limite do valor da sanção: i) procedam
à retenção de recursos do Fundo Partidário destinados ao órgão devedor, promovendo
a quitação do débito; ou ii) informem nos autos a inexistência ou a insuficiência de
repasses financeiros ao órgão sancionado.
A lógica do sistema é clara: o órgão superior não é chamado a responder com
recursos próprios, mas a atuar como intermediário na retenção de valores que já
integrariam o fluxo financeiro destinado ao órgão inadimplente. Trata-se de obrigação
de natureza instrumental, voltada a viabilizar a efetividade da execução, sem
desconsiderar a autonomia administrativa e financeira dos diversos níveis partidários.
Somente na hipótese de descumprimento de uma dessas obrigações, isto é, caso o
órgão superior deixe de reter valores que seriam efetivamente repassados ou se omita
quanto ao dever de informar a inexistência ou insuficiência de repasses, é que se
legitima, nos termos do art. 32-A, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022, a
comunicação à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do
TSE para que promova o desconto direto do débito das quotas do Fundo Partidário
atribuídas ao órgão nacional.
Essa medida possui caráter excepcional e coercitivo, funcionando como consequência
do descumprimento de dever processual previamente imposto. Não se trata de
mecanismo automático de responsabilização solidária, mas de providência destinada a
suprir a inércia ou a resistência injustificada do órgão superior em colaborar com a
execução.
O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.415/DF, reconheceu a
constitucionalidade do art. 32-A da Resolução TSE nº 23.709/2022 (na redação dada
pela Resolução TSE nº 23.717/2023), assentando que o dispositivo não instituiu
responsabilidade solidária material entre diretórios nacional, estaduais e municipais,
mas apenas disciplinou a forma de execução das sanções pecuniárias, mediante
imposição de deveres gerenciais ao órgão nacional, tendo por base a centralização
das quotas do Fundo Partidário.
Observem-se trechos do v. acórdão:

Da leitura do ato normativo emanado do Tribunal Superior Eleitoral, percebe-se
que os dispositivos impugnados não criaram uma responsabilidade solidária entre
os órgãos nacionais e os órgãos estaduais e municipais dos partidos políticos. Na
verdade, o que há é a imposição de uma obrigação de fazer acessória aos
diretórios nacionais (“órgãos hierarquicamente superiores”) no procedimento de
prestação de contas dos diretórios estaduais e municipais.
Ou, nos termos da manifestação da AGU, os dispositivos da Resolução do TSE
“não estabelecem a hipótese de responsabilização solidária do diretório nacional,
mas determinam, apenas, que esse órgão retenha e repasse à conta única

Num. 44868720 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
Tesouro Nacional os recursos do Fundo Partidário que seriam destinados aos
órgãos regionais ou municipais, consoante as regras e os critérios que regem tais
recursos”
Mesmo no caso do art. 32-A, §1º, da Resolução TSE nº 23.709, de 2022 (com a
redação da Resolução TSE nº 23.717, de 2023), não há qualquer determinação
de comunicação entre os patrimônios do diretório nacional e aqueles dos órgãos
estaduais e municipais dos partidos - que teria o condão de caracterizar a
solidariedade passiva. Isso porque, caso o órgão nacional não adote as medidas
previstas na Resolução no prazo de quinze dias, será necessário: (i) primeiro ,
adiantar o pagamento devido pelo(s) órgão(s) hierarquicamente inferior(es),
depositando a respectiva quantia na conta única do Tesouro Nacional; e (ii)
segundo, realizar o devido decote do valor do Fundo Partidário que seria devido
ao(s) órgão(s) (estadual ou municipal) apenado(s), acrescido de correção
monetária e juros de mora.
A imposição de obrigações gerenciais - antecipar o pagamento e realizar o
posterior decote do Fundo Partidário acrescido de juros e correção monetária -
aos órgãos nacionais perante os órgãos estaduais e municipais facilita o maior
controle do cumprimento de regras eleitorais, bem como o adimplemento em
relação a sanções aplicadas aos partidos políticos em suas variadas esferas.

Extrai-se deste julgamento, em síntese, que:
i) o art. 32-A deve ser interpretado em consonância com a cláusula do caráter nacional
dos partidos e com o art. 15-A da Lei nº 9.096/1995, que mantém a responsabilidade
patrimonial restrita ao órgão que deu causa à irregularidade;
ii) as obrigações impostas ao diretório nacional – informar, reter e repassar valores –
possuem natureza acessória e instrumental, e não alteram a titularidade do débito;
iii) a possibilidade de desconto direto sobre quotas do órgão nacional ocorre somente
quando o diretório nacional, intimado, não cumpre as obrigações a ele impostas, seja
deixando de recolher os valores devidos mediante desconto das quotas do órgão
sancionado, seja deixando de informar a inexistência ou insuficiência de repasses;
iv) permanece íntegra a possibilidade de controle difuso, em casos concretos, para
corrigir eventual aplicação indevida do art. 32-A.
À luz do parâmetro interpretativo fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a
determinação de dedução da sanção obrigacional eleitoral atribuída ao Diretório
Municipal, das quotas do Fundo Partidário pertencente ao Diretório Nacional, mesmo
após o cumprimento do dever de informar a inexistência de repasses ao órgão
municipal sancionado, revela-se incompatível com a redação do art. 32-A.
Com efeito, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, regularmente intimado,
informou expressamente que não realizou repasses de quotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal sancionado, bem como que não há previsão de repasses futuros,

Num. 44868720 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
cumprindo a obrigação imposta pelo art. 32-A.
Desse modo, não há que se falar em desconto direto de valores do Fundo Partidário
do Diretório Nacional para a satisfação de débito atribuído ao Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Jaguariaíva
Essa circunstância não afasta, contudo, considerando o poder geral de cautela da
Justiça Eleitoral e o dever de dar efetividade às decisões judiciais, a possibilidade de
se oficiar o Diretório Estadual e o Diretório Nacional para o desconto direto do valor
devido nas futuras cotas do Fundo Partidário que venham a ser repassadas ao
diretório municipal sancionado.
Diante disso, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, a fim de afastar a
determinação de desconto do débito exequendo das quotas do Fundo Partidário do
Diretório Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo de
instrumento, para afastar a determinação de desconto dos valores devidos pelo
Diretório Municipal das quotas do Fundo Partidário pertencente ao Diretório Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600704-
37.2025.6.16.0000 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Advogados do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL
MENEZES DO NASCIMENTO - DF79232, MARCELO WINCH SCHMIDT - DF53599, MARIA

Num. 44868720 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016114388700000043804703
Número do documento: 26033016114388700000043804703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:37:41
EDUARDA PRAXEDES SILVA - DF48704 - AGRAVADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR - TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL - PROCURADORIA
REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026